Tribunal: TJDFT
Processo: 0712754-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para decretar a rescisão contratual entabulado entre as partes e condenar à ré ao pagamento de R$ 5.300,00 a título de danos materiais. Em suas razões, em síntese, sustenta que a situação dos autos ante a frustação das expectativas na prestação de serviço da recorrida, resultaram em indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil. O art. 476 do Código Civil dispõe que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”
IV. Depreende-se dos autos que restou incontroverso que a parte ré, revel, não cumpriu com os prazos de entrega de projeto arquitetônico, o que resultou na decretação da rescisão contratual e devolução do valor pago ante a inadimplência, evidenciando falha na prestação do serviço.
V. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, apesar do inadimplemento do pactuado causar irritação e aborrecimento, por si só, não é elemento a caracterizar violação a tributo da personalidade. Além disso, não se verifica qualquer outro elemento a subsidiar o abalo moral, ante a ausência de demonstração de efetivo prejuízo à reputação ou abalo psíquico do recorrente. Portanto, não merece acolhimento o pleito recursal, devendo ser mantida a sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.